Tribunal: TJES
Processo: 5044057-74.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044057-74.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUREKA GLOBAL TRADING LTDA
RECORRIDO: ANTONIO FRANCISCO FERREIRA TORRES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE INSUMOS PERECÍVEIS (LÚPULO) PARA FABRICAÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. RECUSA JUSTIFICADA DO RECEBIMENTO DEVIDO À VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM E INADEQUAÇÃO NA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL CONFIGURADA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por ANTONIO FRANCISCO FERREIRA TORRES em face de EUREKA GLOBAL TRADING LTDA. O autor informa que é aposentado e pratica como hobby a fabricação de cerveja caseira nos fundos de sua residência. Em 27/06/2024, relata que adquiriu insumos da empresa requerida. No dia 03/07/2024, solicitou informações sobre o pedido e foi informado somente no dia seguinte que a entrega fora tentada, mas não realizada por ausência de recebedor. Contudo, o autor afirma que estava em casa nesse dia. Alega que a requerida comprometeu-se a solicitar nova entrega sem custo, o que só ocorreu em 19/08/2024 — quase dois meses depois — sendo o recebimento recusado pelo autor por violação da embalagem e conservação inadequada dos insumos biológicos”.

2.A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 594,02 (quinhentos e noventa e quatro reais e dois centavos), a título de danos materiais; CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

3. A parte ré interpôs recurso inominado pugnando buscando a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A Recorrente pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando a ausência de nexo causal por suposta culpa exclusiva do Recorrido na primeira tentativa de entrega e a recusa injustificada na reentrega. Subsidiariamente, alega a nulidade parcial da condenação por ser ultra petita.

6. Conforme corretamente fundamentado na r. sentença, a Recorrente não comprovou, de forma inequívoca, a efetiva tentativa de entrega na data de 03/07/2024, nem a ausência de recebedor. No âmbito do Código Civil, a comprovação do cumprimento da obrigação incumbe a quem alega o adimplemento. A despeito da divergência fática sobre a primeira tentativa, o fato incontroverso e decisivo é o atraso excessivo e injustificado de quase dois meses para a nova remessa, realizada apenas em 19/08/2024.

7. Ademais, a recusa do consumidor no dia 19/08/2024 não foi injustificada, como tenta fazer crer a Recorrente. Pelo contrário, a recusa se deu em razão da violação da embalagem e da conservação inadequada dos insumos perecíveis (lúpulo) pelo longo período, o que tornaria o produto impróprio para o fim a que se destinava (fabricação de cerveja) conforme observação e negativa de recebimento do produto pelo consumidor em ID 16283806.

8. A Recorrente, como fornecedora principal, detinha a obrigação de entregar os insumos em condições de uso. A demora de dois meses e a chegada do produto violado/deteriorado configuram inadimplemento contratual por falha na prestação do serviço de entrega e conservação. Dessa forma, a responsabilidade contratual da Recorrente está caracterizada, nos termos do Art. 389 do Código Civil, aplicado subsidiariamente ao CDC.

9. Por fim, nas ações de indenização por danos morais, o valor da condenação (Art. 292, V, do CPC) é meramente estimativo, dada a natureza não patrimonial do dano. Compete ao magistrado, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida, fixar o montante que melhor cumpra os objetivos da reparação. No caso concreto, o valor de R$ 4.000,00 se mostra proporcional e adequado à reprovabilidade da conduta da Recorrente (extremo atraso e entrega de produto deteriorado), não se revelando exorbitante. Tendo o Juízo a originário fixado o valor dentro de critérios de prudência e justiça, e respeitado o limite de alçada dos Juizados Especiais, não há que se falar em reforma ou redução. O pedido de "valor não inferior a R$ 2.000,00" representa apenas um piso sugerido pelo Autor, mas não vincula o Juiz, cujo poder discricionário na fixação do dano moral deve prevalecer quando o valor arbitrado é justo, como no caso em tela.

10. Da conclusão. CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)